Tribunal: TJDFT
Processo: 0749033-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0749033-24.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI - EPP, MT ATACADISTA DE MADEIRAS EIRELI - ME RECORRIDO: MT ATACADISTA DE MADEIRAS EIRELI - ME, CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI - EPP DECISÃO Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela requerente CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI - EPP. O recurso da parte autora consta do ID 77306777, ao passo que a parte ré apresentou "Recurso adesivo" no ID 77306781. Foram apresentadas contrarrazões (ID's 77306779 e 77306785). No que concerne ao recurso da parte requerente (ID 77306777 ), o art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte autora interpôs Recurso Inominado no dia 27/08/2025, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas e do preparo. Por essa razão, o Recurso Inominado é deserto. Ressalto que não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. No que concerne ao recurso da parte requerida (ID 77306781), não merece conhecimento, em atenção ao Enunciado 88, do FONAJE e à ausência de previsão legal na Lei 9.099/95. Ademais, o recurso é manifestamente intempestivo, o que inviabilizaria sua análise de qualquer modo. Posto isto, nego conhecimento aos Recursos Inominados interpostos pelas partes. As custas finais, se existentes, deverão ser rateadas entre as partes. Sem honorários, pois, a despeito do entendimento consolidado no Enunciado 122, do FONAJE, o caso concreto equivale à sucumbência recíproca. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital